Tribunal: TJDFT
Processo: 0702160-86.2017.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. POSSE TURBADA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. PRESENTES. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório.

2. O possuidor tem direito de requerer segurança, diante de esbulho iminente, de ser mantido na posse, em caso de turbação, e de ser reintegrado no caso de esbulho, inclusive por meio de expedição de mandado liminar, nos termos do art. 1.210 do Código Civil e dos arts. 560, 561, 562 e 567, todos do Código de Processo Civil.

3. Na ação possessória de manutenção de posse, como no presente caso, cabe ao autor comprovar sua posse; a turbação praticada pelo réu; a data de sua ocorrência e a continuação da posse, embora turbada.

4. Quanto à posse, o Código Civil adotou a teoria objetiva, na qual a posse é caracterizada pela vontade de agir em relação à coisa como proprietário, ou seja, é suficiente que o sujeito exteriorize atos de proprietário.

5. O conjunto probatório confere substrato suficiente para autorizar a manutenção da posse em favor dos autores/apelados, eis que tiveram sucesso na comprovação de efetivamente exercerem direitos possessórios sobre o imóvel, tendo, assim, direito à proteção contra ato de turbação cometido pela parte apelante.

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.